Tribunal: STF
Processo: HC 205385
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus por ter sido instruído de forma deficitária.
    O embargante argumenta que “não há que se falar em instrução deficitária no presente caso, uma vez que toda documentação pertinente, inclusive cópia integral dos autos processuais 0001277- 45.2014.8.24.0025 e 0004545-44.2013.8.24.0025, bem como as decisões prolatadas no âmbito do STJ, foi extraída para Google drive, cujo link aberto foi disponibilizado no bojo na inicial do mandamus em questão”. 
    Sustenta ainda que “a instrução deficitária em razão da ausência de documentação e decisões relativas ao caso, é facilmente sanada, mediante simples intimação dos impetrantes para proceder à juntada, de modo a melhor se atender aos princípios da primazia do mérito e da economia processual.”
    À vista do exposto, pede o conhecimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar a contradição apontada e conceder a ordem de habeas corpus.
    É o relatório. Decido.
    Esclareço que, apesar de o embargante alegar que as peças dos autos principais podem ser acessadas pelo link do Google Drive disponibilizado na inicial, não se desincumbiu do ônus de instruir adequadamente o processo eletrônico com a inclusão no sistema dos documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, nos moldes em que dispõe a Resolução 693, de 2020, desta Suprema Corte.
    Desse modo, o peticionamento não atendeu às diretrizes da norma que regulamenta o processo eletrônico do Supremo Tribunal Federal.
    Não obstante, em homenagem ao princípio constitucional do acesso à Justiça, concedo ao impetrante o prazo de 5 dias para, caso tenha interesse, instruir o presente writ com as peças essenciais à análise da ilegalidade suscitada.
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para prestar os esclarecimentos acima e conceder ao impetrante o prazo de 5 dias para que regularize a instrução processual.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente